Tribunal: TJMT
Processo: 1035974-14.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035974-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (APELANTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA CORDEIRO DE BARROS - CPF: 317.748.491-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA –
CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS
–
CDC EMPRÉSTIMO BB CRÉDITO RENOVAÇÃO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
–
PRESCRIÇÃO
– RENOVAÇÃO SUCESSIVA E AUTOMÁTICA – PRAZO QUINQUENAL NÃO CONSUMADO NA ESPÉCIE –

CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DO FEITO – EXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO CLARO E PRECISO DO DÉBITO – DOCUMENTOS JUNTADOS SUFICIENTES PARA PROPOSITURA DA DEMANDA – RÉS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DE PROVAR OS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, CPC
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, aplicando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo
206
,
§5º
,
I
, do
Código Civil
, e considerando-se as renovações automáticas do contrato, deve ser
a data do vencimento da última parcela do empréstimo o termo inicial do prazo de
prescrição
.

Não há falar em cerceamento de defesa, pois, os

documentos encartados nos autos são suficientes

para o deslinde da causa,
tornando desnecessária a realização de outras provas para viabilizar o julgamento.

A despeito de não ter sido colacionado aos autos instrumento contratual escrito e assinado pelos réus, é bem verdade que os extratos bancários apresentados constituem prova suficiente para demonstrar a relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como a liberação de valor em favor do apelante.

Assim, a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus previsto no artigo 373, II, do CPC, tendo em vista que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1035974-14.2019.8.11.0041

APELANTE:

IVAN FORTES DE BARROS

APELADOS:

BANCO DO BRASIL S.A. e ISABEL CRISTINA CORDEIRO DE BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVAN FORTES DE BARROS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes Figueiredo
, lançada nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “
alterar o contrato

firmado sendo que o encargo da normalidade deve limitar os juros remuneratórios a 2,50% ao mês, sem

capitalização, e em caso de inadimplência fazer incidir juros 2,50% ao mês, sem capitalização, juros

moratórios de 1% ao mês e multa de 2%.

Ao final, havendo saldo em favor do requerente, deverá dar continuidade aos

referidos descontos. Ao contrário, fica extinta a obrigação e em havendo saldo remanescente em favor dos

requeridos, faculto a restituição de forma simples e atualizada. Expeça o necessário.

Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários

de seu advogado.

Tendo em vista que a sentença foi proferida de forma ilíquida, após o trânsito

em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a liquidação de sentença por cálculo,

apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto nesta sentença,
ex vi
do artigo 798,

inciso I, “b” do CPC (referendado pelo artigo 523, do CPC)”
(sic).

Em suas razões recursais, o apelante aponta a ocorrência de prescrição, haja vista que a ação de cobrança foi fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente, submetendo, por conseguinte, ao prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Sustenta, ainda, que
“o Juízo de instância primeira ao ignorar o pedido de produção da prova requerida pela parte e, ao mesmo tempo julgar antecipadamente parcialmente procedente o pedido fulcrando sua convicção na falta de provas, caracteriza a incoerência no proceder podendo ensejar a nulidade da sentença pelo
CERCEAMENTO DE DEFESA
, posto que seria o ÚNICO documento hábil do requerido/recorrente a comprovar suas alegações”
(sic).

Aduz que
“
o recorrente assinou um único Contrato, o de limite de conta corrente - id nº 22667842 - emitido em 29/11/2012 com o limite de R$10.000,00 (dez mil reais) e 04 cartões de crédito com o limite total de 30.000,00 (trinta mil reais)”
, de modo que
“É de clareza mediana que referido Contrato não pode acobertar um empréstimo de CDC no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) que é o que aqui se discuti”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma integral da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais (Id 161088216).

Contrarrazões ofertadas no Id 161088225.

Preparo recolhido no Id 161088217.

Retifique-se o cadastro no sistema PJE, fazendo constar como APELANTE:
IVAN FORTES DE BARROS E
APELADOS:
BANCO DO BRASIL S.A. e ISABEL CRISTINA CORDEIRO DE BARROS.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou ação de cobrança em face
IVAN FORTES DE BARROS
e
ISABEL CRISTINA CORDEIRO DE BARROS
, objetivando a condenação dos requeridos ao pagamento do montante

originário de R$121.441,35 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e cinco

centavos), oriundo do “Contrato de Adesão a Produtos e Serviços – CDC Empréstimo BB Crédito

Renovação nº 884.364.601” emitida em 07/06/2017 a ser pago conforme ajustes contratuais com vencimento final previsto em 07/06/2021.

Consta na inicial, que os requeridos não honraram com o saldo devedor constituído na operação atinente aos encargos financeiros, implicando no vencimento antecipado das demais parcelas a partir de 07/11/2018, e, consequentemente, gerando o direito de cobrança do valor integral devido, de acordo com o contrato firmado entre as partes bem como do vencimento extraordinário, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “
alterar o contrato

firmado sendo que o encargo da normalidade deve limitar os juros remuneratórios a 2,50% ao mês, sem

capitalização, e em caso de inadimplência fazer incidir juros 2,50% ao mês, sem capitalização, juros

moratórios de 1% ao mês e multa de 2%.

Ao final, havendo saldo em favor do requerente, deverá dar continuidade aos

referidos descontos. Ao contrário, fica extinta a obrigação e em havendo saldo remanescente em favor dos

requeridos, faculto a restituição de forma simples e atualizada. Expeça o necessário.

Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários

de seu advogado.

Tendo em vista que a sentença foi proferida de forma ilíquida, após o trânsito

em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a liquidação de sentença por cálculo,

apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto nesta sentença,
ex vi
do artigo 798,

inciso I, “b” do CPC (referendado pelo artigo 523, do CPC)”
(sic).

Inconformado o apelante reitera a tese da ocorrência de prescrição, haja vista que a ação de cobrança foi fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente, submetendo, por conseguinte, ao prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Além disso, sustenta, ainda, que
“o Juízo de instância primeira ao ignorar o pedido de produção da prova requerida pela parte e, ao mesmo tempo julgar antecipadamente parcialmente procedente o pedido fulcrando sua convicção na falta de provas, caracteriza a incoerência no proceder podendo ensejar a nulidade da sentença pelo
CERCEAMENTO DE DEFESA
, posto que seria o ÚNICO documento hábil do requerido/recorrente a comprovar suas alegações”
(sic).

Aduz que
“
o recorrente assinou um único Contrato, o de limite de conta corrente - id nº 22667842 - emitido em 29/11/2012 com o limite de R$10.000,00 (dez mil reais) e 04 cartões de crédito com o limite total de 30.000,00 (trinta mil reais)”
,

de modo que
“É de clareza mediana que referido Contrato não pode acobertar um empréstimo de CDC no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) que é o que aqui se discuti”
(sic), razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e reforma integral da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Como sabido,
a cobrança de débito originado em contrato de abertura de crédito em conta corrente obedece ao prazo prescricional previsto no artigo 206 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º - Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”

No caso dos autos, verifica-se que o contrato de adesão de produtos e serviços foi celebrado em 29/11/2012, no contrato foram previstas sucessivas renovações automáticas, conforme cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito rotativo acostado no Id
161085395.

Como já dito alhures, o limite de crédito foi renovado de forma
sucessiva e automática, de modo que a contagem do prazo prescricional deve ter início no último vencimento, qual seja: da utilização do limite de crédito inadimplido, que foi em 07/11/2018, conforme verificado no extrato de Id
161088173.

Portanto, considerando que a ação foi ajuizada em 16/08/2019, não resta prescrita a ação de cobrança.

Logo,
rejeito
a prejudicial de prescrição.

Ultrapassada essa questão, melhor sorte não assiste ao apelante quanto ao alegado cerceamento de defesa, pois, os documentos encartados nos autos são suficientes para o deslinde da causa,
tornando desnecessária a realização de outras provas para viabilizar o julgamento

É que, sendo o julgador o destinatário da prova, compete a ele aferir da conveniência e da oportunidade para o pronto julgamento. De modo que, se ao analisar as alegações e provas, já encontrar elementos hábeis à formação de seu convencimento, deve o magistrado conhecer direto do pedido, não havendo falar em realização obrigatória de provas, ainda que postuladas pelas partes.

Ademais, a ausência de instrumento contratual assinado afigura-se irrelevante para a comprovação de vínculo obrigacional, de modo que a existência desse vínculo pode ser demonstrada por outros meios de provas admitidos em direito.

Isso porque, da
análise dos autos eletrônicos, percebe-se que o apelante é titular da conta corrente nº 57.696-4, agência 2373-6, bem como que na data de 07/06/2017 foi solicitado um BB CRÉD RENOVAÇÃO no valor de R$120.491,96 (cento e vinte mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos), sendo disponibilizado ao demandado crédito no valor de R$63.000,00 (sessenta e três mil reais), referente a uma renovação de empréstimo e que ele fez uso do valor conforme demonstra o extrato acostado ao feito (Id
161088161).

Desse modo, não há dúvidas quanto ao negócio jurídico celebrado pelas partes e que a importância foi efetivamente disponibilizada ao recorrente, porquanto dos extratos colacionados é possível identificar o valor liberado na conta do demandado, bem como o saldo negativo ante ao uso da quantia.

Entrementes, nada mais alegou e nem sequer impugnou o valor do débito discriminado nos extratos juntados aos autos, ou seja, não se desincumbiu de seu ônus previsto no artigo 373, II, do CPC, tendo em vista que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, notadamente, a comprovação do pagamento.

Assim, não vislumbra-se qualquer nulidade ou
cerceamento
de defesa por ter entendido o MM. Juiz ser desnecessária a realização de outras provas para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido, a
jurisprudência que ora se colaciona vem ao encontro do que aqui se afirma:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS.
MÉRITO – ABATIMENTO VALORES DESACOMPANHADOS DAS PROPOSTAS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA AO ART. 373, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.
O inadimplemento da Recorrente é incontroverso e no contrato sub judice há todas as informações necessárias para o cálculo do valor da dívida. Portanto, dispensável a realização de perícia contábil antes do julgamento da lide. A petição inicial não é inepta, pois exposto, de forma satisfatória pela instituição bancária, os fatos e os fundamentos do pedido, com o que observou os requisitos previstos no art. 319 e 320 do Código de Processo Civil a possibilitar o contraditório e a ampla defesa pela Apelante. O conjunto probatório dos autos é composto pelo Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n.º 427.005.340 e por 10 (dez) “Proposta para Utilização de Crédito” vinculadas a esse Instrumento Particular. Assim, levando em consideração que a Apelante não especificou com exatidão qual o valor cobrado pelo Banco Apelado que está desacompanhado da Proposta, não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC”
(TJ-MT 00034084920158110015 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 06/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O DÉBITO E INSTRUIR A COBRANÇA.
INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A despeito de não ter sido colacionado aos autos instrumento contratual escrito e assinado pelo Réu, é certo que os extratos bancários apresentados constituem prova suficiente para demonstrar a relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como a liberação de valor em favor do Apelante.
2 - O Réu, em sua defesa, limitou-se a invocar a inexistência de instrumento escrito acerca da contratação do empréstimo, não tendo formulado qualquer outra alegação ou sequer impugnado o valor do débito discriminado nos extratos juntados ao Feito. Assim, não se desincumbiu de seu ônus previsto no artigo 373, inciso II, do CPC, tendo em vista que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3 - A argumentação do Réu acerca da inversão do ônus da prova na fase recursal traduz-se em inovação recursal, uma vez que tal providência nem sequer foi ventilada pelo Recorrente no curso da demanda. Apelação Cível desprovida”
(TJ-DF 07164460420198070001 DF 0716446-04.2019.8.07.0001, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 14/10/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
Deixo de majorar a verba honorária, ante a sucumbência recíproca fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023